Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A cobrança de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve laudo de vistoria do veículo, bem como o registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços.
3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado e desde que ajustada expressamente.
4. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.